Tribunal: TJPA
Processo: 0011606-39.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011606-39.2011.8.14.0401

APELANTE: RONNY BARBOSA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL. Evidente a presença do concurso de pessoas, amplamente comprovada a prática do crime em concurso de pessoas, com clara divisão de tarefas entre os acusados.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE ANALISADA PELO JUÍZO DE 1ºGRAU. PLEITO PREJUDICADO.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROVIDO. A pena final do apelante resultou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e, nos termos do artigo 33, §2 º, ‘b’ do Código Penal, deverá o mesmo cumprir pena em regime semiaberto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada, pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Icoaraci que condenou
Ronny Barbosa Lopes
, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal a de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob o regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

De acordo com a denúncia que no dia 29/07/2011, por volta das 20h30m, o réu juntamente com um comparsa, assaltaram a loja EQUILIBRIUM – ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM VÍDEOS GAMES E MÁQUINAS DIGITAIS, pertencente a vítima JOSÉ RAIMUNDO SOARES, mediante uso de arma de fogo e grave ameaça, subtraindo uma filmadora SONY, um videogame portátil, videogame Play Station, com controle e cabos, um jogo e uma máquina original da marca KODAC e um carregador de bateria.

Narra que após a ação delitiva, os agentes da infração penal empreenderam fuga, mais foram perseguidos pela Polícia, que logrou êxito em prender somente o réu, o qual disse que a arma usada era de brinquedo.

A denúncia foi recebida no dia 22/08/2021 (ID 5995023), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em suas razões (ID 5995043) o apelante pugna pela reforma da sentença, requerendo

a exclusão da majorante de concurso de pessoas, o reconhecimento da minorante de menoridade, bem como, a mudança no regime de cumprimento da pena para o aberto.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do apelo, com a

manutenção de todos os termos da sentença (ID 5995048).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Dr. Luis César Tavares Bibas, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação (ID 6347247).

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS:

A defesa do apelante objetiva através do presente recurso a exclusão da majorante de concurso de pessoas, asseverando para tanto que não houve
liame subjetivo entre o apelante e o partícipe.

Em que pesem os argumentos recursais, ao contrário do que alega a defesa, amplamente provado a presença do concurso de pessoas, eis que o contexto probatório confirma de forma segura que a execução do delito se deu através de duas pessoas, que em comunhão de desígnios e divisão de tarefas. Vejamos.

Narra a denúncia que no dia 29/07/2011, por volta das 20h30m, o réu juntamente com um comparsa, assaltaram a loja EQUILIBRIUM – ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM VÍDEOS GAMES E MÁQUINAS DIGITAIS, pertencente a vítima JOSÉ RAIMUNDO SOARES, mediante uso de arma de fogo e grave ameaça, subtraindo uma filmadora SONY, um videogame portátil, videogame Play Station, com controle e cabos, um jogo e uma máquina original da marca KODAC e um carregador de bateria.

Após praticarem o assalto, fugiram do local, mas foram perseguidos pela Polícia, que logrou êxito somente em prender o acusado, ainda na posse dos objetos roubados. Preso e autuado em flagrante delito, confessou sua participação e disse que a arma usada no assalto era de brinquedo.

Inicialmente, verifico que materialidade delitiva se encontra consubstanciada no
Auto de Apresentação e Apreensão de fl.25, IPL, o qual descreve que, em poder do acusado, foram apreendidos uma filmadora Sony, um videogame portátil, PSP, um videogame Playstation 2 com controles e cabos, um jogo, uma máquina original Kodac e um carregador de baterias.

Quanto a autoria delitiva, merece especial atenção o depoimento da vítima José Raimundo Soares, que reconheceu o apelante como autor do delito,
in

verbis
:

“que se encontrava com sua esposa, por volta de 20h30min, fechando sua loja
, quando dois homens pularam a mureta do estabelecimento
. Afirmou ter desconfiado que a arma fosse de brinquedo, mas não tinha certeza. Ressaltou que
a participação do acusado foi a de recolher os objetos roubados, enquanto o outro assaltante, que seria um adolescente, apontou a arma para sua cabeça
; em nenhum momento ele o ameaçou, apenas o mandou deitar no chão. Sua espoa ficou paralisada, dentro da loja. Em determinado momento, o acusado mandou a vítima ficar de joelhos enquanto ele o revistava, perguntando sobre dinheiro. Disse que foi sua esposa que reconheceu o acusado como um dos suspeitos, pois em todo o assalto, o acusado permaneceu de costas para ele.
Depois de subtraírem os objetos, a dupla saiu correndo do local
. Afirmou que o outro assaltante dizia que iria dar um tiro em sua cabeça. Disse que depois ficou sabendo por terceiros que os assaltantes, momentos antes, passaram pela frente da loja, observando o movimento. Todos os objetos foram recuperados”.

A esposa da vítima Herica Priscila Brito dos Santos, asseverou o seguinte perante o Juízo:

“que aguardava seu esposo na frente da loja, pois ele já estava fechando o estabelecimento.
De repente, dois indivíduos pularam a mureta e invadiram a loja. O adolescente apontou uma arma para seu marido e o levou para os fundos da loja, enquanto o acusado recolhia objetos
. O acusado perguntou para ela onde estava o dinheiro. Disse que não foi agredida fisicamente, mas o adolescente apontou a arma para seu esposo. Disse que eles só queriam saber do dinheiro e não fizeram nenhum mal. Após roubarem os objetos, os assaltantes fugiram. Quando estavam indo para casa, encontraram uma viatura policial e repassaram as características dos suspeitos. Disse que reconheceu o denunciado, pois viu quando ele recolheu os objetos. Depois, por volta de 22h foram chamados para reconhecer os suspeitos, pois a Polícia haviam prendido três pessoas. Afirmou que o acusado estava de rosto limpo.”

Perante o Juízo o apelante, fez uso de seu direito constitucional de permanecer calado.

A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de ambos os envolvidos, conforme bem delineado na sentença condenatória,
in verbis
:

“Em Juízo, de acordo com depoimentos da vítima e sua esposa, esclareceu-se que, no dia 29/07/2011, por volta de 20h30min, a vítima encerrava o expediente em sua loja e, enquanto fechava o estabelecimento, sua esposa o aguardava do lado de fora. Naquele momento
, o acusado e outro indivíduo pularam pela mureta da loja e entraram no estabelecimento, rendendo a vítima. Os assaltantes procuravam por dinheiro. Enquanto o acusado recolhia objetos da prateleira, o outro assaltante, que seria um adolescente, levou a vítima até os fundos da loja, onde continuou a vasculhar
. Em determinado momento, a vítima foi ordenada a deitar no chão e, depois, a se ajoelhar, momento em que foi revistada pelo acusado. Segundo a vítima, a arma utilizada pelos acusados poderia ser de brinquedo. A esposa da vítima ficou apenas observando a ação, assustada, porém declarou que a dupla não agiu com truculência, ressaltando que eles apenas queriam dinheiro. Depois de subtraírem os bens, os assaltantes fugiram. Depois de fecharem a loja, a vítima encontrou uma viatura policial e descreveu os suspeitos aos Policiais. Momentos depois, foi chamado para reconhecer os acusados na Delegacia. Ressaltou que não pode ver o rosto do acusado, pois passou o tempo todo de costas para ele, porém sua esposa, que testemunhou todo o assalto, pode ver com clareza. Em seu interrogatório, o acusado abriu mão de realizar sua autodefesa, permanecendo em silêncio.”

Nesse ponto insta esclarecer que restou comprovada a prática do crime em conjunto pelo apelante e seu comparsa, através do reconhecimento da vítima e da testemunha que está em harmonia com as demais prova dos autos, restando comprovada a ocorrência do concurso de pessoas.

Assim, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 157, II do Código Penal, eis que efetivamente provado o concurso de pessoas.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE:

Deixo de analisar o pedido de reconhecimento da circunstância atenuante de menoridade, eis que a mesma foi analisada e reconhecida pelo Juízo quando da prolatação da sentença, conforme trecho abaixo transcrito:

“(...) Na segunda etapa da dosimetria da sanção,
observo que o acusado faz jus à atenuante prevista no art.65, inciso I, CPB, uma vez que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime
(conforme certificado de alistamento militar ( f1.86 IPL) pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, passando para 04 (quatro) anos de reclusão. Não há agravantes (...)”.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

No que concerne ao pedido de alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, igualmente não prospera, eis que a pena final do apelante resultou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e, nos termos do artigo 33, §2 º, ‘b’ do Código Penal, deverá o mesmo cumprir pena em regime semiaberto, não merecendo retoques.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao apelo, mantendo-se a decisão vergastada em todos os termos.

É voto.

Belém, 08/11/2021